Tribunal: STF
Processo: RE 1361354
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SEGUNDO OS ÍNDICES DA TABELA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/09 E, APÓS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE UTILIZADO – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARTIGO 525, PARÁGRAFOS 12, 14 E 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 52).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    2. O recorrente alega contrariados os incs. XXII, XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado o Tema n. 810 da repercussão geral.



    Argumenta que, “se após a prolação da decisão exequenda, foi declarada inconstitucional a TR como fator de correção monetária, aplicando-se o IPCA-E. Tal índice deve ser aplicado na fase de liquidação/cumprimento de sentença, mesmo porque é nessa fase que se discute o débito em si, na qual se apresentam os cálculos aritméticos” (fl. 6, e-doc. 71). 



    Sustenta que “a jurisprudência deste e. Tribunal é no sentido de aplicar o precedente vinculante inclusive na fase de cumprimento de sentença, inexistindo violação à coisa julgada” (fl. 7, e-doc. 71).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão de origem que adotou a TR como índice de correção monetária em contrariedade ao decidido em sede de Repercussão Geral e demais precedentes deste e. [Supremo] Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 71).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Mesmo em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    4. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Em sua fundamentação, a decisão recorrida estabeleceu que ‘houve a formação de coisa julgada no que tange aos índices aplicáveis à correção monetária. O acórdão cuja cópia foi juntada ao Id. 45139420 (f.142), foi claro ao determinar que até junho de 2009, devem ser aplicados os índices da Corregedoria Geral de Justiça e após os critérios de atualização monetária deverão observar o disposto no art. 1º-F da Lei 9.9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/09’. (...) conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, a correção monetária, a partir de 30/06/2009, deve seguir o IPCA-E, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança previsto na lei 11.960. 



    Ocorre que esse reconhecimento de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal, seguido da determinação de aplicação de outro índice, se deu após o trânsito em julgado do título executado. 



    A certidão constante dos autos indica que, no processo de conhecimento, a decisão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 16 de outubro de 2016, ao passo que a decisão no RE 870.947 transitou em julgado em 31/03/2020. (…)



    Portanto, razão não assiste ao agravante quando alega que devem ser aplicados os fatores previstos pelo STJ no Recurso repetitivo 1.492.221/PR, eis que deve-se observar exatamente o disposto no título executivo, ou seja, correção monetária pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça até 30/06/09 e, após, aplicação do índice de correção da caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1º -F da lei 9.494/97, com redação dada pela lei 11.960/09” (fls. 3-6, e-doc. 52). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema n. 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.310.939, de minha relatoria, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.347.150, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.396, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.9.2021 e Recurso Extraordinário n. 1.343.164, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora